Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710358-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERIC FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO QUANTO AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DO USO DE DOCUMENTO FALSO PELA FRAUDE PROCESSUAL. CONSUNÇÃO JÁ RECONHECIDA PELA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1 Apelação Criminal na qual a Defesa postula a absolvição do réu, alegando que ele não concorreu para a infração penal, ou, subsidiariamente, a absorção do crime de uso de documento particular falso pelo delito de fraude processual. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, porque, em revisão criminal, apresentou nota fiscal falsa, que atestaria suposta hospedagem em local diverso daquele em que praticado o roubo. 2 Não se conhece da apelação quanto ao pleito de reconhecimento da absorção do crime-meio, uso de documento falso, pelo crime-fim, fraude processual, porquanto o princípio da consunção já foi reconhecido na sentença, não tendo o Ministério Público recorrido. 3 A materialidade e a autoria do crime de fraude processual estão comprovadas pelas provas documental e oral. O réu foi condenado, em outra ação penal, pela prática de roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador, transitando em julgado essa condenação. Em sede de revisão criminal juntou nota fiscal comprovadamente falsificada. 4 Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, sustentando a plausibilidade do pedido absolutório, tendo em vista que “o órgão ministerial não conseguiu colacionar provas capazes de verificar que de fato o réu cometeu o delito” (id 41577307, pág. 3). Colaciona ementas de julgados proferidos pelo próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos IV e V, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A materialidade e a autoria do crime de fraude processual estão comprovadas pelas provas documental e oral.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial fundamentado no dissenso pretoriano. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012